Tribunal: TJDFT
Processo: 0730394-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO. DECISÕES DO TCDF. IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS. DETERMINAÇÃO DE GLOSA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO FUTURA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada extemporânea de documentos somente é permitida nos casos previstos no art. 435 do CPC/15. Na ausência de tais hipóteses, o não conhecimento da documentação é medida que se impõe, por configurar inovação recursal.
2. O contrato assinado por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC/15). Porém, a execução para cobrança de crédito somente pode ser instaurada se a obrigação traduzida no título for certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/15).
3. Cabe ao Autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC/15). Em se tratando de execução por quantia certa, na qual o Exequente alega o inadimplemento parcial do contrato, é ônus da prova que lhe cabe a comprovação do valor exato da dívida.
4. No caso em exame, os valores constantes nos contratos foram diversas vezes renegociados por termos aditivos, não sendo possível correlacionar os documentos apresentados pelo Exequente com as notas fiscais objeto de solicitação administrativa de pagamento.
5. Decisões do TCDF reconheceram irregularidades em um dos contratos ora executados e determinaram a glosa do montante cobrado na presente ação judicial, bem como possibilitaram a análise da viabilidade de compensação futura dos valores irregularmente pagos.
6. Quanto ao segundo contrato, tampouco há o preenchimento dos requisitos de liquidez e exigibilidade, pois o crédito supostamente reconhecido pelo TCDF foi objeto de Pedido de Reexame do Ministério Público de Contas.
7. O não preenchimentos dos referidos requisitos determinados pelo art. 783 do CPC/15 ensejam a nulidade do feito executivo.
8. Apelação conhecida e não provida.